Tribunal: STF
Processo: ARE 1374285
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROLE ELETRÔNICO DO PONTO. IMPLEMENTAÇÃO. DECRETO N. 1.867/1996: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO DO PONTO DE SERVIDORES DO IFF-RJ. DECRETO Nº 1.867 DE 17/04/1996. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de recursos de apelação interpostos por INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, às fls. 277/287, e por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, às fls. 295/299, contra a sentença de fls. 260/267, integrada pelos embargos de declaração de fls. 288/290, que julgou procedente o pedido formulado no sentido de condenar o réu a implantar controle eletrônico de frequência (ponto eletrônico) para todos os seus servidores, excluídas as liberações legais. 2 - O controle eletrônico de ponto dos servidores públicos federais da Administração direta, autárquica e fundacional encontra previsão no artigo 1º do Decreto 1.867/96, que estabeleceu um prazo máximo de seis meses a contar da publicação para conclusão da implantação, que ocorreria de forma gradativa. Desse modo, não há justificativa para a não implementação por parte do réu do controle eletrônico de seus servidores, eis que decorridos mais de vinte anos da publicação do Decreto. 3 - Medidas de controle adicional realizadas pelo IFRJ não tem o condão de afastar a necessidade de instalação do ponto eletrônico definida na legislação, cabendo destacar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não estando a instalação do controle eletrônico de ponto inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. 4 - Tampouco merece acolhida a invocação do princípio da reserva do possível e a alegação de que a instalação do ponto eletrônico estaria condicionada à disponibilidade orçamentária, considerando o longo tempo decorrido desde a edição do Decreto 1.867/96, cerca de 24 anos. Outrossim, a norma é de observância obrigatória, devendo ser cumprida pela autarquia ré, que, em eventual dificuldade orçamentária, deveria requerer a verba orçamentaria para atendimento do Decreto Presidencial. Precedente desta E. Corte: TRF 2, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Apelação Cível 0004215-27.2012.4.02.5102, Relator: JOSE ANTONIO NEIVA, Data de disponibilização 20.10.2015. 5 - Requereu o apelante MPF, por sua vez, que a sentença seja reformada para constar expressamente a inclusão no controle de assiduidade de todos os integrantes do corpo docente da instituição. Não vislumbro a necessidade de reforma do julgado nesse sentido, considerando que a questão restou devidamente esclarecida por ocasião dos embargos de declaração de fls. 288/290, em que o magistrado consignou que o dispositivo da sentença aponta expressamente a obrigatoriedade do controle eletrônico de frequência para todos os servidores do IFRJ” (fls. 6-7, e-doc. 242).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 167 da Constituição da República. Assevera “inexistente alegada obrigação normativa para a implantação do ponto eletrônico. A implantação do ponto eletrônico está condicionada à discricionariedade e à disponibilidade orçamentária do órgão da administração indireta” (fl. 10, vol. 256).



    Argumenta que “a análise quanto à melhor forma de controle de assiduidade dos servidores, do momento a ser implementada a mudança e do orçamento da autarquia envolve a discricionariedade do Poder Público, na qual não cabe a intromissão do Poder Judiciário” (fl. 15, vol. 256).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (vol. 271).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “ao analisar o r. Acórdão, torna-se evidente que a questão federal foi, sim, suscitada. Isso, visto que o entendimento do MM. Julgador abordou a questão de forma diametralmente oposta ao que determinam os dispositivos aqui questionados” (fl. 4, vol. 284). 



    Salienta que “o referido dispositivo legal não determina a implantação imediata do ponto eletrônico em todos os órgãos e autarquias” e, “enquanto não houver a implantação do ponto eletrônico, o controle de assiduidade e pontualidade dos servidores será exercido por meio da assinatura de folha de ponto, conforme o seu art. 5º” (fls. 5-6, vol. 284).



    Ressalta que “não há, nas alegações aqui presentes, qualquer vinculação a leis infraconstitucionais, haja vista que o entendimento do v. acórdão está claramente em contrariedade aos dispositivos constitucionais supramencionados” (fl. 12, vol. 284). 



    Quanto ao óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, enfatiza que “não há necessidade de reexame de matéria fático-probatória, apenas nova análise acerca das conclusões do juízo a quo à luz dos dispositivos supracitados” (fl. 13, vol. 284).



    Pede que “o presente recurso seja provido para reformar a decisão ora agravada, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto seja admitido, conhecido e provido” (fl. 13, vol. 284).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos por INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, às fls. 277/287, e por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, às fls. 295/299, contra a sentença de fls. 260/267, integrada pelos embargos de declaração de fls. 288/290, que julgou procedente o pedido formulado no sentido de condenar o réu a implantar controle eletrônico de frequência (ponto eletrônico) para todos os seus servidores, excluídas as liberações legais (...)



    No mérito, deve ser mantida a conclusão da sentença no sentido da condenação do réu a proceder à implantação do controle eletrônico de frequência (...)



      Com efeito, o controle eletrônico de ponto dos servidores públicos federais da Administração direta, autárquica e fundacional encontra previsão no artigo 1º do Decreto 1.867/96, que estabeleceu um prazo máximo de seis meses a contar da publicação para conclusão da implantação (...)



    Desse modo, não há justificativa para a não implementação por parte do réu do controle eletrônico de seus servidores, eis que decorridos mais de vinte anos da publicação do Decreto (...)



    Defende os réus que a implantação do ponto eletrônico está condicionada à discricionariedade e à disponibilidade orçamentária do órgão, argumentando que realiza controle por meio de folha de ponto, bem como medidas de controle adicional, como o Plano de Atividade Docente e o Relatório de Atividade Docente, constantes do Regulamento de Carga Horária Docente (...) 



    Medidas de controle adicional realizadas pelo IFRJ não tem o condão de afastar a necessidade de instalação do ponto eletrônico definida na legislação, cabendo destacar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não estando a instalação do controle eletrônico de ponto inserida no âmbito da discricionariedade administrativa (...) 



    Tampouco merece acolhida a invocação do princípio da reserva do possível e a alegação de que a instalação do ponto eletrônico estaria condicionada à disponibilidade orçamentária, considerando o longo tempo decorrido desde a edição do Decreto 1.867/96, cerca de 24 anos. Outrossim, a norma é de observância obrigatória, devendo ser cumprida pela autarquia-ré, que, em eventual dificuldade orçamentária, deveria requerer a verba orçamentaria para atendimento do Decreto Presidencial” (fls. 1-4, e-doc. 242).



    A alegação de contrariedade ao art. 2º, à al. b do inc. II do § 1º do art. 61 e ao art. 167 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    7. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 1.867/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) 3. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 4. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 940.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora